Tribunal: TJDFT
Processo: 0734620-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. PROVA. SUPRESSÃO DE TRECHO DE CONTRATO. INDÍCIO DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA. TRECHO ESTRANHO AO OBJETO DOS AUTOS. MARKETPLACE. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA. EMPRESA VENDEDORA. INTERESSE JURÍDICO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Como regra, a juntada do conteúdo integral do contrato, garante a higidez do meio de prova, porquanto demonstra que nenhuma das cláusulas foi modificada ou propositalmente retirada de contexto. No entanto, a supressão de trechos, por si só, não implica em violação da Lei ou em inutilização da prova. 1.1 De acordo com as regras do processo, a prova tem de ser suficiente para comprovar as alegações. Importa, então, caso a caso, analisar se a supressão de trecho implicará em dúvida sobre o conteúdo das obrigações assumidas. Se o trecho suprimido não guarda qualquer relação com as alegações formuladas, o documento ainda guarda força probante.

2. O marketplace é um espaço virtual, como, por exemplo, um site ou um aplicativo, por meio do qual uma empresa desenvolvedora disponibiliza seu espaço e, com isso, sua visibilidade, para empresas menores ofertarem seus produtos.

3. Existe interesse jurídico por parte da empresa vendedora para ingressar, na condição de assistente litisconsorcial, em Ação cujo objeto é a violação de direitos autorais, proposta em face da empresa detentora do marketplace, pela disponibilização de obras, se o anúncio foi feito pela terceira interessada.

4. Se proferida Sentença de Procedência na Ação de Violação de Direitos Autorais, a Assistente Litisconsorcial poderá ser regressivamente responsabilizada, caracterizando-se, portanto, seu interesse jurídico.

5. Recurso conhecido e não provido.